Tribunal: CARF
Processo: 16692.720654/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720654/2016-18
ACÓRDÃO
3402-012.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUCDEN DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF No 01
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, antes
ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia às
instâncias administrativas. Quando forem diferentes os objetos do
processo judicial e do processo administrativo, este terá prosseguimento
normal no que se relaciona à matéria diferenciada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão de a matéria já ter sido submetida à apreciação do Poder
Judiciário (concomitância).
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720654/2016-18
2
Dornelles (Presidente). Ausentes a conselheira Mariel Orsi Gameiro e o conselheiro Jorge Luis
Cabral.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 105-006.717,
proferido pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil 05 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não reconheceu
o direito creditório, conforme Ementa abaixo:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. COMERCIAL EXPORTADORA. CRÉDITOS VINCULADOS À
EXPORTAÇÃO.
A empresa comercial exportadora não pode apurar créditos vinculados à receita
auferida com a exportação de bens adquiridos com o fim específico de
exportação, por expressa vedação legal contida no art. 6o, § 4o, da Lei no 10.833,
de 2003.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
NULIDADE.
As arguições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas
na lei para a sua ocorrência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem demonstrar os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo
parcialmente o relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de Despacho Decisório que não reconheceu o direito
creditório relativo ao PIS Não-Cumulativo Exportação, referente ao 3o trimestre
de 2009, requerido por meio do Pedido de Ressarcimento - PER no
38225.63110.040111.1.5.08-1606 no valor de R$5.548.142,79.
Nos termos do despacho decisório, não foi reconhecido o direito creditório em
virtude da constatação de irregularidades na apuração da base de cálculo dos
créditos do Pis e da Cofins não cumulativa, sob os seguintes fundamentos:

Já o art. 5o da Lei no 10.637/2002 e o art. 6° da Lei no 10.833/2003, tratam, de
forma análoga, das receitas sobre as quais não incidirão as respectivas
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720654/2016-18
3
contribuições e sobre as formas permitidas de utilização dos créditos
apurados na forma do art. 3° de cada diploma legal.

Cabe esclarecer, preliminarmente, que as empresas comerciais exportadoras
adquirem bens e serviços que se classificam em dois grupos distintos, quais
sejam, o grupo (1), dos custos, insumos diretos, em que se encontram as
mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação; e o grupo (2), das
despesas, em que se encontram as demais aquisições de bens e serviços que
são utilizados para o funcionamento da empresa, ou seja, que são utilizados
ou consumidos pela empresa para a consecução de suas atividades, não
sendo enviados para o exterior, tais como alguns serviços adquiridos, as
despesas com energia elétrica, as despesas com aluguéis, as despesas com
fretes e armazenagem, etc.

É evidente que as compras de mercadorias realizadas por empresas
comerciais exportadoras com o fim específico de exportação não ensejam,
por expressa vedação legal, apuração de créditos da não-cumulatividade das
contribuições para o PIS e a Cofins. Assim, o cerne da questão é verificar a
possibilidade de apuração de créditos relacionados a aquisições que se
enquadram nesse segundo grupo, das despesas com bens e serviços utilizados
para o funcionamento da empresa, não destinados à exportação.

Da simples leitura da norma contida no § 4o do art. 6o da Lei no 10.833, de
2003, abaixo transcrita, depreende-se que não há qualquer menção que
restrinja o alcance da vedação em tela apenas aos créditos relacionados às
aquisições de mercadorias com o fim específico de exportação e, assim, não
há como se ter o entendimento de que apenas uma parte das aquisições - no
caso, as realizadas com o fim específico de exportação, classificadas no grupo
(1) supracitado – é alcançada pela vedação em tela. Até mesmo porque as
demais aquisições, classificadas no grupo (2) supracitado, também são
necessárias e concorrem para a obtenção das receitas de exportação.

Nesse sentido, o dispositivo citado veda “a apuração de créditos vinculados à
receita de exportação” sem fazer qualquer restrição ao tipo ou origem desses
créditos, de modo que, para as empresas comerciais exportadoras, nas
operações que realizarem nesta condição, fica vedada a constituição de todo
e qualquer crédito da contribuição para o PIS e para a Cofins não cumulativos
que seja relacionado às receitas de exportação.

Portanto, o único requisito para que a norma em tela produza os efeitos que
lhe são próprios é que as aquisições sejam relacionadas às operações
realizadas com o fim específico de exportação, não importando, como dito, a
natureza da aquisição.

Desta forma, considerando que há vedação à apuração de créditos vinculados
à receita de exportação de empresa comercial exportadora que adquire bens
com fins específicos de exportação, não há como permitir a utilização de
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720654/2016-18
4
quaisquer dos créditos previstos no artigo 3o das Leis no 10.637/2002, e no
10.833/2003.

Assim, não tem relevância para o alcance da norma verificar se o sujeito
passivo é formalmente um comercial exportador ou não. A norma produzirá
seus efeitos em toda e qualquer operação em que ficar caracterizada a
aquisição de mercadorias com o fim específico de exportação, sem levar em
conta as qualidades inerentes ao sujeito passivo.

Tendo em vista a constatação de que a empresa atua na exportação apenas
como comercial exportadora, fez-se desnecessário nova intimação para esse
período. Dessa forma a empresa não tem embasamento legal para apurar
créditos vinculados a essas operações pois a totalidade das exportações é
realizada como comercial exportadora. Assim todos os créditos vinculados às
receitas de exportação que o interessado pretendia apurar são indevidos e
foram glosados.
Cientificada do despacho decisório, a interessada apresenta manifestação de
inconformidade, alegando que:
Dos Fatos

A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado, que tem como objeto o
comércio, exportação e importação de açúcar, insumos e seus derivados,
inclusive máquinas e equipamentos, agrícolas destinados à atividade do
plantio, assim como, colheita, transporte, industrialização de cana-de-açúcar
e outros produtos agrícolas, atividade de armazenagem, movimentação e
transporte rodoviários e ferroviário de cargas.

Em decorrência do tratamento fiscal acima apontado que é dispensado aos
exportadores, a Manifestante acumula créditos de PIS/COFINS, visto que ao
adquirir serviços e insumos, estes vêm com a incidência das contribuições
sociais PIS e COFINS, e, como já exposto, têm quase a totalidade das suas
operações atingida pela regra de não incidência, por se tratar de exportação,
ou seja, não geram débito destas contribuições.

Levando em consideração que a legislação tributária, até abril de 2004,
apenas vedava a aquisição do direito ao crédito relativo ao valor de mão de
obra paga a pessoa física {Lei 10.637/2002, parágrafo 2°.); considerando que
os créditos cuja restituição a Manifestante ora requer são relativos a 2003; e
considerando que a legislação tributária permite ao contribuinte que apurar
crédito relativo a tributo administrado pela Receita Federal do Brasil,
decorrente de pagamento indevido ou maior que o devido e que pretender,
ao invés de compensá-lo com débitos, obter o ressarcimento em dinheiro do
seu valor, deverá encaminhar à RFB Pedido Eletrônico de Ressarcimento,
gerado a partir do Programa PER/DCOMP.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720654/2016-18
5

Nos termos autorizados pela legislação, a manifestante acumulou créditos das
referidas contribuições, que são passíveis de ressarcimento. É o que
determina os artigos 27 e 32 da Instrução Normativa 1300/2012.

Ocorre que, pela leitura das ponderações feitas pela Auditoria Fiscal, conclui-
se que a negativa ao pedido de ressarcimento dos créditos foi baseada em
uma interpretação equivocada da legislação, no sentido de que a vedação ao
crédito pela aquisição de mercadorias, contida na Lei n° 10.833/03, art. 6°, do
§ 4o se aplicaria à ora Manifestante, interpretação esta que, data venia, não
subsiste a uma análise mais cuidadosa das circunstâncias do caso concreto,
conforme será demonstrado a seguir.
Preliminar - Nulidade do Despacho Decisório que não homologou os créditos por
violação aos Princípios que regem o Ato Administrativo

Como se constata da leitura do parágrafo 4o, o direito ao crédito não
beneficia a empresa comercial exportadora que tenha adquirido
MERCADORIAS com o fim específico de exportação.

Porém, os créditos utilizados pela Manifestante não são decorrentes de
aquisições de mercadorias, mas sim de serviços, conforme demonstrado na
DACON - Demonstrativo de Apuração das Contribuições.

Nesse contexto, levando em consideração que em nenhum momento a
Manifestante pretendeu ser ressarcida de crédito decorrente da aquisição de
mercadorias ou produtos para abater na base de cálculo do PIS, depreende-se
que o ato administrativo que exarou o Despacho Decisório está eivado de
vícios que o maculam de forma indelével, visto que as afirmações do Sr. Fiscal
estão incorretas e são imprecisas, pois dizem que a Manifestante adquire
mercadorias no mercado interno com o fim específico de exportação, o que
não corresponde à realidade, sendo totalmente equivocada a argumentação
do Fiscal.

Não obstante a imprecisão/contradição acima apontada, a legislação arrolada
como embasadora da não homologação, veda o crédito pela aquisição de
mercadoria, e não pela aquisição de serviços, o que demonstra que o ato
administrativo em questão está infringindo o princípio administrativo da
legalidade, segundo o qual a Administração só pode praticar atos que
encontrem respaldo em expressa disposição legal, como se constata do artigo
2o da Lei n° 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, adiante transcrito.

Embora o ato administrativo tenha uma parcela de discricionariedade, pois a
lei confere ao agente uma margem de liberdade, para, mediante seu juízo de
conveniência e oportunidade - mérito administrativo - dentro dos limites
definidos pela lei, avaliar a situação e escolher o melhor comportamento, isso
não significa que o agente possa alterar os termos da lei, dando a esta
interpretação diversa, como ocorreu no presente processo, quando o Fiscal
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720654/2016-18
6
interpretou de forma extensiva a vedação contida na Lei n° 10.833/03 que
veda apenas o crédito de PIS e COFINS decorrente da aquisição de
mercadorias, e não de serviços. Os agentes fiscais não têm competência para
interpretar lei apenas para aplicá-la.

Esta interpretação extensiva da Lei contida na manifestação fiscal macula,
ratifique-se, de forma indelével o ato administrativo, visto que é incontestável
o direito do contribuinte ter contra si lavrado qualquer Auto de Infração,
Despacho Decisório, Termo de Encerramento de Ação Fiscal e outros atos, na
forma da lei, sendo que no caso em tela não estão presentes os requisitos
imprescindíveis para a validade do Despacho Decisório, segundo a melhor
doutrina do direito administrativo e da Lei n° 9.784/99, razão pela qual deve
ser anulado.

De acordo com a doutrina acima transcrita, depreende-se que o ato
administrativo em tela é nulo porque não respeitou o princípio da legalidade,
visto que o Fiscal embasou sua negativa em lei que não se aplica à
Manifestante, efetuando interpretação extensiva de texto legal.

Como demonstrado acima, resta claro que o Despacho Decisório não guarda
os requisitos essenciais de validade do ato administrativo, razão pela qual
deve ser anulado, conforme previsto nos artigos 2°, I e 53 da Lei n 9.784/99. O
pressuposto para a negativa do ressarcimento que deveria ser relatado de
maneira transparente foi elaborado de forma ampla, genérica e simplista sem
nenhuma detença aos elementos imprescindíveis à definição e determinação
da matéria a ser alcançada pela compensação a partir da utilização de crédito
de serviços, EXCLUSIVAMENTE.
MÉRITO
DOS CRÉDITOS A SEREM RESSARCIDOS

Inicialmente, cumpre ressaltar que a vedação legislativa mencionada na
decisão administrativa passou a vigorar somente em 2004, sendo que os
créditos requeridos são relativos a 2003.

Por conseguinte, inaplicável o § 4o do artigo 6o da Lei n° 10.833/03,
mencionado na decisão da autoridade fiscal. Tal normativo não estava vigente
à época em que a Manifestante acumulou referidos créditos. Ora, se o crédito
acumulado é relativo ao ano-base de 2003 e o dispositivo utilizado para
justificar o seu não aproveitamento entrou em vigor apenas em 2004, revela-
se, aí, uma ilegalidade insuperável da decisão que justificou a não restituição
do crédito.

Certo é que mercadorias e serviços têm conceitos bem distintos. A fim de
elucidar esta questão, a Manifestante traz a lume a doutrina de HUGO DE
BRITO MACHADO, que, ao estudar o ICMS, nos fornece um excelente conceito
de mercadoria.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720654/2016-18
7
A contribuição passa então a discorrer acerca da distinção entre mercadoria e
serviço. Prossegue argumentando que:

Desta maneira, ficou demonstrado que na apuração de créditos, os valores
considerados pela Manifestante referem-se a serviços e não mercadorias, não
existindo, portanto, qualquer vedação à sua utilização, porquanto a proibição
contida no dispositivo legal apontado pela Autoridade Fiscal, caso fosse
aplicável, o que já restou esclarecido que não é tão somente em relação a
créditos apurados relativos a mercadorias, não a serviços.

Entretanto, o inciso II transcrito acima apenas passou a vigorar em maio de
2004, sendo que os créditos da Manifestante referem-se a 2003, conforme já
destacado. De fato, a redação original do artigo 3o, §2°, da Lei n°. 10.637 de
2002, previa que não daria direito ao crédito o valor de mão de obra pago a
pessoa física. Apenas com o advento da Lei no. 10.865, de 30 de abril de 2004,
é que a redação do 3o, §2°, da Lei n°. 10.637 de 2002 foi alterada, inserindo-
se, em seu texto, o inciso II. Ou seja, inaplicável, à espécie, justificar a negativa
do direito ao crédito acumulado relativo ao ano de 2003, com base em lei
vigente apenas em meados de 2004!

Mesmo ignorando esse impedimento temporal, o que, novamente, se faz
apenas por amor à argumentação, esta lei não se aplica ao presente caso,
visto que veda a apuração de créditos de aquisição de serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, ou seja, serviços isentos, alíquota zero, imunes,
que não é o caso da Manifestante.

Enfim, o que se quer demonstrar com a farta doutrina e jurisprudência
citadas, é que não pode a Autoridade Fiscal pretender alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado e
interpretar a legislação como melhor lhe convém, pois, agindo desta maneira
está infringindo o art. 110 do Código Tributário Nacional.

No caso concreto isso não aconteceu, pois, o dispositivo legal tido como
infringido - Lei n° 10.833/03, artigo 6o, § 4o não se aplica à Manifestante eis
que esta não abateu da base de cálculo da COFINS créditos decorrentes de
aquisições de mercadorias. A farta documentação juntada aos autos pela
própria Autoridade Fiscal demonstra e comprova a origem dos créditos, sendo
que não há qualquer lançamento referente à aquisição de mercadoria.

Como dito, a obrigação tributária é de natureza ex-lege (diversamente das
demais originárias, da vontade - ex volutate), pois, sempre que houver o
descumprimento, por parte do contribuinte, de dispositivo legal, ele deve ser
inexoravelmente referido na peça básica do procedimento administrativo
fiscal, sob pena da decretação de sua nulidade de forma insanável. O mesmo
se aplica nos casos em que o Fiscal arrola dispositivo legal que não tem
pertinência com a conduta do contribuinte, caso dos autos, onde a vedação é
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720654/2016-18
8
relativa à aquisição de mercadorias, mas os créditos utilizados dizem respeito
à aquisição de serviços.
DA PROVA

Em atenção ao princípio da economia processual, a Manifestante deixa de
anexar os documentos que já constam no processo, os quais foram entregues
via CD à Fiscalização quando da lavratura dos diversos Termos de Intimação
Fiscal.

Contudo, caso a autoridade administrativa entenda que a documentação já
apresentada não é suficiente, a Manifestante informa que a totalidade das
notas fiscais de aquisição de serviços que deu origem ao crédito, cujo pedido
de ressarcimento foi indeferido está à disposição para exame.

E, no caso da necessidade de prova pericial, a Manifestante, em estrita
observância ao disposto no artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, desde já indica
o seu assistente técnico, Sr. Antonio Paulo Machado, CPF n° 979.608.026-53,
contador inscrito no CRC de Minas Gerais sob o n° 76267, com escritório
profissional na Av. Paulista, n° 807, conj. 1822, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP
01311-100, sendo os quesitos a serem respondidos na perícia os seguintes...
Ao final, a interessada requer:
1. Seja acatada a preliminar de nulidade do ato administrativo consistente no
Despacho Decisório, em face da ausência absoluta de um dos requisitos essenciais
para sua elaboração, qual seja a observância ao princípio da legalidade, de acordo
com o disposto nos artigos 2o, I e 53 da Lei n° 9.784/99, na medida em que não há
vedação legal que proíba a Manifestante de ser ressarcida dos créditos advindos da
aquisição de serviços na base de cálculo do PIS e da COFINS, sendo desta forma,
destituído de legalidade.
2.Se assim, não entender V. Exa., o que se admite somente para fins de
argumentação, requer, no mérito: seja aceita prova já juntada aos autos, e, caso
entenda a Autoridade Julgadora imprescindível a realização de prova pericial, que
determine a sua realização, visto que a totalidade dos documentos
fiscais/contábeis da Manifestante está à disposição para serem examinados e/ou
periciados.
3.Seja deferido o pedido de ressarcimento efetuado pela Manifestante, visto que a
totalidade desses créditos decorre da aquisição EXCLUSIVA de serviços, mais
especificamente, de despesas de energia elétrica, despesas com aluguel de prédios
e despesas com frete e armazenagem, o que não é vedado pela legislação que rege
a matéria, com o consequente arquivamento e baixa do presente processo, para
todos os fins de direito.
A intimação sobre a decisão de primeira instância ocorreu pela via eletrônica em
11/04/2022 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 175), sendo o Recurso
Voluntário apresentado por meio de protocolo eletrônico em 10/05/2022, pelo qual pediu o
provimento integral do recurso, de forma que o seu pedido de ressarcimento seja deferido,
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720654/2016-18
9
observando-se a determinação do Poder Judiciário em decisão transitada em julgado no Mandado
de Segurança no 0023630-16.2011.403.6100.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Todavia, não obstante a tempestividade do recurso, não cabe o conhecimento em
razão de concomitância, na forma abaixo demonstrada.

1.1. Concomitância.
Versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento
-
PER
no
38225.63110.040111.1.5.08-1606 no valor de R$ 5.548.142,79, que tem por objeto o direito
creditório relativo ao PIS Não-Cumulativo Exportação, referente ao 3o trimestre de 2009.
Esclareceu a Recorrente que em 19 de dezembro de 2011 impetrou junto à 6a. Vara
Federal da Seção Judiciária de São Paulo, o Mandado de Segurança no 0023630-
16.2011.403.6100, requerendo o reconhecimento do direito líquido e certo de obter a restituição
e/ou compensação do IRPJ e da CSLL recolhidos sobre os créditos de PIS e COFINS decorrentes da
aquisição de serviços e de insumos utilizados no desenvolvimento de sua atividade de comercial
exportadora.
Esclareceu ainda que um dos Pedidos de Ressarcimento, não homologados, a que
aludia o referido Mandado de Segurança, como se pode verificar de sua petição inicial, era
justamente o relativo ao presente processo administrativo.
Como demonstrado em razões recursais, o Tribunal Regional Federal da 3a Região,
por sua vez, ao analisar o apelo Fazendário, reformou parcialmente a sentença mencionada, para
autorizar o creditamento do PIS e COFINS na venda de serviços para exportação, com a
observância dos procedimentos legais, pelo contribuinte (ora Recorrente). O Acórdão, transitado
em julgado em 16/05/2019, foi assim ementado:
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720654/2016-18
10
PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - PIS E COFINS NÃO
CUMULATIVO - CREDITAMENTO NAS OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS:
ARTIGO 6o, § 4o, DA LEI FEDERAL No. 10.833/03 - OBSERVÂNCIA DOS
PROCEDIMENTOS LEGAIS - INCLUSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES NA BASE DE CÁLCULO
DOS IMPOSTOS: IRPJ E CSLL. 1. As contribuições não incidem sobre as receitas de
exportação (artigo 6o, da Lei Federal no. 10.833/03). 2. Em atenção ao princípio
constitucional
da
não-cumulatividade,
admite-se
a
compensação
das
contribuições recolhidas em tais operações (§ 1o, do artigo 6o, da Lei Federal no.
10.833/03). 3. É vedada, contudo, a apuração de créditos, na aquisição de
mercadorias para revenda a empresas exportadora (§ 4o, do artigo 6o, da Lei
Federal no. 10.833/03). Inexiste proibição semelhante no que tange às
contribuições incidentes sobre serviços. 4. O procedimento de compensação é
vinculado, e depende do atendimento dos requisitos legais. 5. É possível a
incidência de tributo sobre tributo: voto do ministro Gilmar Mendes no RE
240.785. 6. Deduções tributárias compõem a base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
nos termos do artigo 44, inciso III, da Lei Federal no. 4.506/64. 7. O PIS e a COFINS
incluem-se na base de cálculo do imposto de renda - IRPJ e da contribuição social
sobre o lucro - CSLL 8. Apelação da União e remessa oficial, tida por interposta,
parcialmente providas. Apelo da impetrante improvido.
(TRF-3 - Ap: 00236301620114036100 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO LEONEL
FERREIRA, Data de Julgamento: 05/07/2018, SEXTA TURMA, Data de Publicação:
e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/07/2018).
O presente litígio versa sobre o Pedido de Ressarcimento - PER no
38225.63110.040111.1.5.08-1606, o qual está relacionado na petição inicial do objeto do
Mandado de Segurança, como abaixo colacionado:

Portanto, não há dúvida de que o direito creditório em análise foi submetido ao
Poder Judiciário.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720654/2016-18
11
Em razão do trânsito em julgado da decisão judicial, que autoriza o creditamento
pleiteado neste litígio administrativo, pede pela Recorrente o provimento do recurso para que seja
homologada, na íntegra, a compensação declarada.
Todavia, entendo que deve ser reconhecida a renúncia à apreciação da mesma
matéria na esfera administrativa.
Este é o teor da Súmula CARF no 01, que assim dispõe:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Destaco o PARECER COSIT No 07/2014, assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO
JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO
RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que
posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão
administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e
esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública
dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito,
na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em
decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720654/2016-18
12
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 145, c/c art.
149, art. 151, incisos II, IV e V; Decreto-lei no 147, de 3 de fevereiro de 1967, art.
20, § 3o; Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16, 28 e 62; Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 (CPC), arts. 219, 267, 268, 269 e 301, § 2o; Decreto-lei no
1.737, de 20 de dezembro de 1979, art. 1o; Lei no 6.830, de 22 de setembro de
1980, art. 38; Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXV; Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 53; Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, art. 22; Portaria
CARF no 52, de 21 de dezembro de 2010; Portaria MF no 341, de 12 de julho de
2011, art. 26; art. 77 da IN RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012.
e-processo no 10166.721006/2013-16.
Portanto, considerando que a matéria objeto da defesa foi submetida ao Poder
Judiciário, não há como discuti-la nesta esfera administrativa, motivo pelo qual não cabe o
conhecimento do recurso.

2. Dispositivo
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário em razão de a matéria já ter
sido submetida à apreciação do Poder Judiciário (concomitância).
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 293
DF CARF MF
Original